Tribunal: TJSP
Processo: 1028956-05.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
dos pela ré. Não há invalidade na majoração das mensalidades do contrato de plano de saúde pelo aumento da sinistralidade ou VCMH. Todavia, é imperiosa a comprovação da necessidade do reajuste. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Direito dos usuários conhecerem as informações inerentes ao seu contrato, mormente sobre a formação das mensalidades que pagam. Dever de informar que decorre da boa-fé objetiva, que permeia a contratação. Majorante aplicada nos anos de 2017 e 2018, contudo, próximas ao percentual autorizado pela ANS, considerando que se trata de contrato coletivo. Aumentos dos anos de 2015, 2016 e 2019, no entanto, excessivos. Decote parcial. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1028956-05.2019.8.26.0564; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2021; Data de Registro: 24/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/07/2021

Data de publicação:

24/07/2021

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES (VCMH). POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADO OBJETIVAMENTE O CABIMENTO DA MAJORAÇÃO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBI DESSE ÔNUS.
Plano de saúde coletivo empresarial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia atuarial prejudicada diante da não apresentação de documentos necessários

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES (VCMH). POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADO OBJETIVAMENTE O CABIMENTO DA MAJORAÇÃO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBI DESSE ÔNUS.
Plano de saúde coletivo empresarial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia atuarial prejudicada diante da não apresentação de documentos necessários à viabilização da prova postulada. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova. Incidência do artigo 373, II, do CPC. Reajustes implementados pela ré. Não há invalidade na majoração das mensalidades do contrato de plano de saúde pelo aumento da sinistralidade ou VCMH. Todavia, é imperiosa a comprovação da necessidade do reajuste. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Direito dos usuários conhecerem as informações inerentes ao seu contrato, mormente sobre a formação das mensalidades que pagam. Dever de informar que decorre da boa-fé objetiva, que permeia a contratação. Majorante aplicada nos anos de 2017 e 2018, contudo, próximas ao percentual autorizado pela ANS, considerando que se trata de contrato coletivo. Aumentos dos anos de 2015, 2016 e 2019, no entanto, excessivos. Decote parcial. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.